Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-15.2012.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-15.2012.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (EMBARGANTE), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 036.638.091-53 (EMBARGADO), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.358.611-64 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), BRENO RASSI FLORENCIO - CPF: 859.598.391-72 (ADVOGADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (EMBARGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (EMBARGANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONCA, repr. pela Inventariante DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (EMBARGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - CPF: 026.724.619-61 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –

ABANDONO DA ÁREA PELA PARTE ADVERSA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL -
POSSE ANTERIOR PELO RÉU DEMONSTRADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
VÍCIO SANADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Reconhecida a existência de omissão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PERACI DA SILVA SOUZA
e
ACACIO ALVES SOUZA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por eles interposto (ID 191871182).

Irresignados, os ora embargantes aduzem, em suma, que o acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos por eles apresentados que possuem a capacidade de alterar a conclusão adotada no julgamento do recurso de Embargos de Declaração anteriormente interposto, bem como deixou de enfrentar os pontos registrados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 2051502-MT (2023/0026560-1).

Assim, pugna que as omissões e as contradições sejam sanadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, para reformar integralmente o acórdão, de modo que seja reconhecida a posse de boa-fé da área rural em litígio por parte dos embargantes e, por conseguinte, que lhe seja assegurada a devida proteção possessória contra os embargados, mantendo-se incólume a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem nos autos do Interdito Proibitório n.º 0000647-15.2012.8.11.0059, com as alterações promovidas pela sentença proferida nos embargos de declaração (acostadas às fls. 491/501 do processo físico) (ID 193818197).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como a aplicação de multa por protelatórios (ID 194359182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao apresentar o primeiro recurso de embargos de declaração, os embargantes
insistem na tese de que
não foi levado em consideração que após a 2ª invasão das terras em questão, o que se efetivou após o acordo da ação de Código nº. 1883 (45/2002), os embargados abandonaram completamente a área, o que foi confirmado pelo filho e preposto dos embargados durante depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

Argumentam que, uma vez homologada a transação (2008), o imóvel não pode ser abandonado e se franqueado aos proprietários postularem a posse quando bem entenderem (2013), ainda mais em sede de pedido contraposto de outro processo.

Afirmam que, não se pode presumir que terceiros que adquiriram a posse estejam de má-fé.

Mencionam que, não houve sequer a menção na decisão recorrida se os antigos posseiros da área atualmente ocupada por Acácio, dentre eles Valdir, Peraci (embargante) e Cícero, eram ocupantes de má-fé, de forma precária, além de não ter sido apontado se eles foram os invasores que participaram da 1ª, 2ª ou 3ª invasão.

Enfatizam que, o acordão não discriminou a partir de que elemento dos fatos e provas se chegou a tal conclusão de que
“a área não se encontrava abandonada, mas apenas dilapidada em razão das sucessivas invasões”
.

Dizem que, a análise do argumento abandono da área por cinco anos e da 3ª invasão ter ocorrido por pessoas diferentes das que fizeram parte da Ação Cód. 1883 (2002/45) é fundamental para o deslinde da causa, o que não foi objeto de análise no acórdão.

Destacam que, outro elemento que comprova a boa-fé de Acácio é que este somente adquiriu a posse discutida nestes autos após sentença lavrada nos autos do Processo de Cód. nº 39258 reconhecendo a legitimidade de antigos possuidores.

Defendem que o acórdão é contraditório, porquanto, que pese o recurso tenha sido provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores/apelados, a ementa do julgado pontuou o contrário, isto é, que os pedidos foram procedentes (ID 138495153).

E, como se infere dos autos, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte realizasse novo julgamento do recurso de embargos de declaração, especificamente em relação às alegações: a)
abandono da área pela parte adversa, sendo os terceiros adquirentes sucessivos de boa-fé
; b)
provas existentes nos autos acerca da posse dos Recorrentes há muitos anos
; c)
impossibilidade da sentença em outro processo prejudicar os Recorrentes, sendo que estes não participam daquele feito
; e, d)
não foi ajuizada pelos Recorridos nenhuma ação para proteção do imóvel
.

Ante a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 2051502 - MT, interposto pelos ora apelados/embargantes, passa-se ao exame das teses recursais para repelir qualquer obstáculo ao enfrentamento direto das matérias nas instâncias superiores.

Pois bem.

No tocante, ao abandono da área pela parte adversa, ora apelante/embargado, de modo que os terceiros adquirentes seriam sucessores de boa-fé, entendo que a tese não merece prosperar.

Com efeito, a meu sentir, os réus/apelantes/embargados não abandonaram a área litigiosa, mas foram vítimas de sucessivas invasões, sejam pelos antigos posseiros, abarcados pela sentença proferida nos autos do processo nº. 0000094-17.2002.8.11.0059, seja pelos ora réus/apelantes/embargados que invadiram o local depois do ano de 2008, isto é, depois do acordo judicial firmado naqueles autos, quando naquela ocasião restou evidenciado que mais nenhuma pessoa (invasor) encontrava-se na propriedade dos réus/apelantes/embargados, pois a mesma fora desocupada judicialmente e sua área, até o momento daquela sentença homologatória, encontrava-se em litígio.

Assim, por inferência lógica racional, não subsiste a tese de que os autores/apelados/embargantes exerciam a posse do bem há muitos anos, a uma porque, quando da homologação do acordo judicial, os ora réus/apelantes/embargados foram reintegrados na posse integral do imóvel; e, a duas porque, a última sentença homologatória de acordo foi proferida naqueles autos em 21/05/2008, isto é, antes mesmo da suposta celebração, em 20/10/2010, do negócio jurídico entre o autor/apelado, ora embargante, e Valdir Alves.

Logo, essa circunstância, por si só, demonstra que os réus/apelantes, ora embargados, exercem a posse sobre toda a extensão do imóvel matriculado sob o nº. 6.230 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, em que se encontra a parcela de área objeto destes autos.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, pedi vênia para trazer à colação excerto sentencial na qual o magistrado singular (que proferiu a primeira sentença nestes autos) destacou que:

“
O próprio autor, Peraci Souza,

ao prestar depoimento pessoal em Juízo
(fls. 220/226), esclareceu que não exerce mais a posse sobre o imóvel, tendo vendido a área para CÍCERO VILELA que, por sua vez, a vendeu para o assistente litisconsorcial ACÁCIO SOUZA. Ainda, o autor
não reconheceu, sequer, o mapa de f. 20 e os memoriais juntados com sua própria inicial (fls. 18/23), não sabendo esclarecer ao Juízo quem eram seus confrontantes,
a evidenciar pouca, ou nenhuma, familiaridade com a área que alega ter comprado e exercido a posse por cerca de 2 anos
.

Na mesma toada,
foi o depoimento pessoal de ACÁCIO SOUZA (fls. 220/226), o qual afirmou em Juízo ter tomado posse do imóvel em 2012, mas que somente fez o levantamento topográfico da área em 2017, afirmando ainda nunca ter medido a área em que supostamente exerce posse, não sabendo nem mesmo qual a matrícula constante do Cadastro Ambiental Rural - CAR relativo à área que diz exercer posse
.

As demais testemunhas, ELIZABETH CAMILA SOARES RIBEIRO, NEUTON
RODRIGUES COELHO, FELISMINO DO CARMO RIBEIRO FILHO, JEREMIAS GERALDELHE DE SOUSA e o informante ODEMIR PERES DE SOUSA,
ao contrário de apresentar versão segura e coerente da posse justa e de autor e do assistente litisconsorcial, foram claras em dizer que a área objeto destes autos, assim como a área maior em que compreendia
(matrícula 6.230 do CRI de São Félix de Araguaia/MT)
,
foram alvos de sucessivas invasões e que, todas elas, sabiam que a propriedade da área total era de SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, a afastar, por completo, a tese do assistente litisconsorcial de caracterização da nova invasão
.

Demais, como evidenciado nos autos - sobretudo no processo de código 1883 às fls. 19/20 - os requeridos são cessionários da meação e dos direitos hereditários relativos ao imóvel de SEBASTIÃO CALIXTO
e possuem justo título da área objeto dos autos, o que confere a posse exercida por eles presunção de boa-fé, na esteira do que preceitua o artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil, o que repele, igualmente, a tese autoral e do assistente litisconsorcial de exercício de posse de boa-fé
, vez que já exercida esta por RAUL MACHADO e DORACI MACHADO.”

Por fim, concluiu-se que, as posses que se originaram antes
e depois de 2008
, quando extinta a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059),
eram e são todas eivadas de vício, porquanto violadoras da posse anterior, justa e de boa-fé, dos réus/apelantes, reconhecida judicialmente.

Assim, evidente que a posse exercida pelo autor e, agora, por seu assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirido, mormente porque não ignoravam o fato de que possuíam a área indevidamente, o que lhes retira a proteção jurisdicional.

Como dito, os réus/apelantes/embargados já haviam sido reconhecidos judicialmente como legítimos possuidores da área total, pois conforme se evidenciou pela prova oral colhida nos autos, era de conhecimento público e notório, por todos os invasores, que a área ocupada pelo autor em princípio e, atualmente, por seu assistente litisconsorcial, era posse e propriedade de Sebastião Calixto, posteriormente transferida aos réus/apelantes, ora embargados, por meio de negócio jurídico não contestado em sua validade/eficácia,
não havendo que se falar, portanto, que a estes são inaplicáveis os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059)
.

Logo,
os atos violentos e clandestinos praticados pelos invasores sobre a área objeto dos autos não induzem posse
, consoante dicção do artigo 1.208 do Código Civil.

À vista disso, não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelantes, ora embargados, à posse do autor/apelado, ora embargante, quando este não demonstrou que a posse pretérita da área em questão era por ele exercida.

Repisa-se, não há provas nos autos acerca da posse dos autores/apelados/embargantes há muitos anos na área litigiosa.

Isto é, a
área foi submetida às sucessivas invasões, praticadas ao arrepio da proteção à posse anterior, justa e de boa-fé exercida pelos réus/apelantes, ora embargados, de maneira que são aquelas eivadas de vício
.

Nesse diapasão, a posse exercida pelo autor/apelado e, por consequência, pelo assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirida, o que lhe retira a proteção jurisdicional
, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

Portanto, não tendo o autor/apelado, ora embargante, demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelantes, ora embargados, desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Por outro lado, no caso, as provas jungidas a estes autos comprovaram satisfatoriamente a posse pretérita exercida pelos réus/apelantes, ora embargados, o que restou corroborado pelos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059).

Digo, a prova oral colhida nesta demanda atestou que os réus/apelantes, ora embargados, adquiriram a área por volta de 1993 da viúva de Sebastião Calixto e que o imóvel possui sede, pista de pouso, colhedeira, cerca de arames e etc., bem como que as invasões tiveram início com João da Angélica, quando então foi ajuizada a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), havendo em seguida novas invasões.

A esse respeito,
o próprio assistente litisconsorcial Acácio Souza, em depoimento pessoal reconheceu que nos fundos da área há uma pista de pouso, assim como que sabia que a área havia pertencido a Sebastião Calixto, que no local há uma casa e maquinário, e que tinha tomado conhecimento de que os réus/apelantes, ora embargados, possuíam o domínio e buscavam retomar a posse do imóvel
.

Ou seja, diferentemente do que alegam os autores/apelados/embargantes,

a área não se encontrava abandonada, mas apenas dilapidada em razão das sucessivas invasões
.

Então, provada a posse, o esbulho, assim como à data de concretização destes, o estado de posse existente antes de sua violação deve ser restabelecido aos réus/apelantes, ora embargados.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o direito dos réus/apelantes, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido contraposto.

Isto é, o acórdão não presumiu a má-fé na aquisição, esta restou demonstrada, conforme acima declinado.

Ademais, homologada a transação (2008) nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), resta garantido aos proprietários postularem a posse quando evidenciada nova invasão, tal como ocorreu na hipótese.

Destaca-se que, não restando caracterizado o alegado abandono do imóvel, não há que se falar em necessidade de ajuizamento de nova ação para proteção do imóvel.

Portanto, por inferência lógico racional, o resultado do apelo é no sentido de julgar improcedente o pedido autoral de interdito proibitório, e julgar procedente o pedido contraposto, a fim de reintegrar os réus/apelantes, ora embargados, na posse da área rural especificada na inicial, o que afasta a alegada contradição constante na ementa do julgado, porque ele fez constar, evidentemente, o resultado propalado, isto é, a procedência
do pedido contraposto
.

Assim, como decorre a toda evidência, embora sanadas as omissões apontadas pela Corte Superior, não resta caracterizada
qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de embargos de declaração
apenas para sanar a omissão apontada,
sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024